Tribunal: STF
Processo: RHC 198551
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘b’, DO CP. PRÁTICA DE CRIME PARA FACILITAR OU ASSEGURAR A EXECUÇÃO DE OUTRO DELITO. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A agravante prevista no art. 61, II, ‘b’, do CP é aplicável aos casos em que determinado delito é praticado para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, tal como se deu na espécie.
    2. Agravo regimental não provido. ”
    (HC 614.828-AgRg/PR, Min. Rogerio Schietti Cruz)
    Em suas razões, a defesa, em síntese, sustenta a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao ora recorrente, especificamente no que toca ao reconhecimento da agravante genérica prevista no art. 61, II, b, do Código Penal.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus em pronunciamento assim ementado: 
    “Recurso ordinário em ‘habeas corpus’. Condenação pelo crime do art. 70 da Lei 4.117/1968. Dosimetria da pena. A incidência da agravante do art. 61, II, “b”, do Código Penal não depende de os crimes relacionados terem sido objeto de uma única ação penal. Parecer pelo desprovimento ao recurso. ”
    É o relatório. Decido 
    Inicialmente, cabe referir que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716- -AgR/MG, Ministro Edson Fachin; HC 187.002-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso).
    Destaco o acórdão impugnado, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a aplicação da agravante genérica prevista no art. 61, II, b, do Código Penal:
    “Com efeito, como ressaltado pelo decisão recorrida, o aumento pela agravante prevista no art. 61, II, "b", do CP não se deu pela simples existência de processos conexos ou como consequência da prática de outro crime, mas porque o delito previsto no art. 70 da Lei n. 4.117/1962 serviu para facilitar a execução do crime de contrabando.” (com meus grifos)
    Desse modo, não vislumbro qualquer ilegalidade na realização da dosimetria da pena, eis que entendo estar bem fundamentada a aplicação da agravante genérica prevista no art. 61, II, b, do Código Penal.
    No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral da República, valendo destacar o seguinte fragmento:
    “As instâncias antecedentes entenderam aplicável a agravante do art. 61, II, ‘b’, do CP, relativa à situação de o crime que está sendo examinado ter sido praticado para assegurar a efetivação de outro delito. Isso porque o réu instalou e utilizou radiocomunicador para facilitar a execução do crime de contrabando, pelo qual fora condenado em outro feito. De acordo com a tese do recurso ordinário, a agravante genérica não poderia incidir, porque os crimes não foram julgados no mesmo processo. 
    O art. 61, II, ‘b’, do CP, contudo, não estabelece o requisito cogitado pelo recorrente. Veja-se a redação da norma: 
    ‘Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: 
    […] 
    II - ter o agente cometido o crime: 
    […] 
    b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime;’
    O dispositivo apenas exige a conexão teleológica entre os crimes praticados, não cobrando que hajam sido objeto de julgamento conjunto num único feito. A conexão teleológica entre os crimes pode ser considerada ainda que os processos não tenham sido julgados em conexão.” (com meus grifos)
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator